Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. O pagamento parcial da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis não autorizam a extinção do cumprimento de sentença.
II. Quando não são localizados bens penhoráveis para a satisfação integral do débito o cumprimento de sentença deve ser suspenso, a teor do que dispõe o artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.